Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708778-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGES/DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DO IRMÃO DO AUTOR. PACIENTE JÁ ACOMETIDO DE DIVERSAS ENFERMIDADES GRAVES. QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA. HEMORRAGIA CEREBRAL. PLAQUETOPENIA. TRANSFUSÕES DE SANGUE. CIRURGIA PARA TRATAR O HEMATOMA CEREBRAL. INTERNAÇÃO EM UTI. SUPOSTAS OMISSÕES DOS HOSPITAIS EM PREVENIR QUEDA DO PACIENTE, REALIZAR CIRURGIA NO MENOR TEMPO POSSÍVEL E INTERNAR EM UTI DE FORMA CÉLERE. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. CUIDADOS COM PREVENÇÃO À QUEDAS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRANSFUSÕES PARA CORRIGIR PLAQUETOPENIA, ANTES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE O PRAZO FOI FATOR DETERMINANTE PARA O ÓBITO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS HOSPITAIS E O ÓBITO DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS INCABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de ação de compensação por danos morais em que o autor pleiteia ser compensado pelo dano decorrente do óbito de seu irmão, alegando falha na prestação de serviços fornecidos pelos hospitais réus. O pedido foi julgado improcedente, o que gerou a interposição da presente apelação, em que o recorrente sustenta que houve omissão dos nosocômios quanto à prevenção de queda do paciente, demora na realização da cirurgia para tratar a hemorragia cerebral e demora para internar o paciente em leito de UTI, atribuindo, assim, o óbito do paciente a tais condutas. 2. As provas dos autos dão conta de que, quando o paciente foi internado, já era acometido de síndrome de imunodeficiência adquirida, hepatite C e hepatite B e buscou atendimento hospitalar em função de síndrome consumptiva com perda ponderal importante, acompanhada de anorexia e astenia. Além disso, durante a internação, foi diagnosticado com pneumonia com abscesso pulmonar e déficit motor de membros inferiores, o qual estava em investigação. Durante a investigação etiológica da síndrome consumptiva, foram identificadas lesões cerebral, pulmonar e hepática, sugestivas de lesões metastáticas de processo neoplásico (câncer), com sítio primário indeterminado. 3. Durante a internação, o paciente sofreu uma queda da própria altura, e, embora o autor atribua tal fato à omissão do hospital em acompanhar o paciente, os prontuários descrevem que este já não apresentava mais dificuldade para deambular e, além disso, foi orientado de forma recorrente pela equipe de enfermagem quanto ao risco e prevenção de queda. 3.1. Não se verifica ser possível e factível que o Estado mantenha um servidor da saúde em tempo integral para acompanhar o paciente, cabendo-lhe adotar medidas preventivas de acidentes, bem como orientar o paciente acerca dos riscos, das possibilidades e das consequências de quedas. 3.2. Sobre a queda, o laudo pericial indica maior probabilidade de que um sangramento cerebral espontâneo, decorrente das condições clínicas do paciente, possa ter ocasionado o fato, e não que o sangramento tenha derivado do traumatismo craniano sofrido com a queda. 4. Ao tomar conhecimento da queda, o HRAN imediatamente atendeu o paciente, solicitou exame de tomografia de crânio e o encaminhou para o Hospital de Base, no qual foi identificada a hemorragia cerebral e a necessidade de intervenção cirúrgica. 4.1. Também se verifica dos prontuários e do laudo pericial que a cirurgia em questão não pôde ser realizada imediatamente tendo em vista que o paciente apresentava plaquetopenia e necessitou efetuar duas transfusões de sangue antes de se submeter ao procedimento cirúrgico. Nesse sentido, não se vislumbrou omissão ou demora do hospital em fornecer o atendimento necessário e adequado ao paciente. 4.2-A PROVA PERICIAL e OS PRONTUÁRIOS anexados não comprovam a saciedade a culpa dos Apelados, seja na modalidade de Negligência ou Imperícia, afastando assim a responsabilidade civil e a indenização pleiteada. 5. Por fim, ainda que o paciente não tenha sido imediatamente internado em UTI após a queda, não é possível se afirmar que tal demora consistiu na causa determinante para o resultado morte. De acordo com o laudo pericial, diante da gravidade do quadro clínico do paciente e de suas comorbidades, não se mostra possível se afirmar, com alto grau de certeza, que os alegados atrasos contribuíram para o nefasto desfecho, ressaltando, ainda, que, mesmo se os procedimentos tivessem sido realizados de forma imediata, a probabilidade do óbito ainda seria alta. 6. À luz da teoria da causalidade adequada, para fins de se caracterizar a responsabilidade civil, a conduta do agente deve ter sido a causa determinante para a produção do evento danoso, sem a qual este não teria ocorrido. 6.1. No caso em exame, há maior probabilidade de que as diversas enfermidades do paciente tenham gerado a hemorragia cerebral que, por sua vez, ocasionou a queda deste, não se vislumbrando qualquer responsabilidade do hospital quanto à geração do acidente. Além disso, a cirurgia cerebral não pôde ser realizada imediatamente em vista da condição clínica do paciente, que necessitou de duas transfusões de sangue antes do procedimento cirúrgico, diante da plaquetopenia identificada. Também não restou demonstrado que a demora em disponibilizar leito de UTI consistiu no fator determinante para que sobreviesse o resultado morte, pois o quadro clínico do paciente e suas próprias comorbidades já apontavam para alta probabilidade de óbito e, além disso, não há qualquer prova indicando que a falta de tal suporte agravou as condições do paciente. 7. Não tendo sido comprovado o nexo causal entre a conduta dos requeridos e o nefasto desfecho, não há falar-se em responsabilidade civil destes e, via de consequência, em compensação por eventuais danos morais sofridos. 8. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 14, §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, sustentando que os recorridos devem responder pela falha na prestação de serviços, sendo objetiva a responsabilidade deles, a quem caberia provar a inexistência de defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu. Invoca, ainda, a aplicação da teoria da perda de uma chance ao presente caso de erro médico. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 14, §3o, ambos do CDC, e 927 do CC. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). De igual sorte, o apelo recurso extraordinário não merece prosseguir em relação à suposta transgressão ao artigo 37, §6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025